Tribunal: STF
Processo: ARE 1579262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA NÃO ENTREGUE NO PRAZO ASSINALADO. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. NÃO FRUIÇÃO DO BEM PELO COMPRADOR. PREJUÍZO PRESUMIDO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO NO TEMPO. PROVIMENTO DO RECURSO. - “Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 301.607/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 15/09/2016)”. (e-doc. 109, fl. 5, grifos no original)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 118).



    No recurso extraordinário (e-doc. 126), a recorrente, em breve síntese, sustenta que a Lei nº 10.570 do Estado da Paraíba, de 24 de novembro de 2015, cujo art. 1º foi utilizado como fundamento normativo para a imposição de multa legal à construtora em decorrência do atraso na entrega do imóvel, seria inconstitucional, porquanto violaria a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I, da Constituição da República).



    Ao final, requereu a Construtora Hema LTDA. o



    “provimento ao presente recurso extraordinário pautado no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, para o fim de reformar o acórdão objurgado e, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei estadual, afastar a aplicação da multa nela prevista” (e-doc. 126, fl. 5).



    Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 133) sob fundamento de incidência das Súmulas nº 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal, deu-se ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 136).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, após constatar o atraso injustificado na entrega do imóvel discutido na origem, reconheceu, além da necessidade de indenização por danos materiais no que se refere aos lucros cessantes, o direito da ora recorrida à multa prevista na Lei Estadual nº 10.570, de 24 de novembro de 2015.



    Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido quanto ao ponto:



    “Portanto, demonstrada a demora injustificada na entrega do imóvel à promovente, resta inconteste a necessidade da empresa ré indenizar-lhe por danos materiais no tocante a lucros cessantes, traduzidos no valor de locação do imóvel que, segundo entendimento acima evidenciado, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel. 



    Da mesma maneira, a recorrente tem direito à multa estipulada no parágrafo primeiro da cláusula nona do contrato e à prevista na Lei Estadual n.º 10.570/2015, considerando que a construtora incorreu no atraso previsto no texto normativo contratual e na referida lei, que dita: 



    ‘Art. 1º As construtoras e incorporadoras que não entregarem os imóveis na data contratada deverão indenizar o comprador-consumidor no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do imóvel previsto no contrato, devidamente atualizado, desde que não previsto valor superior, salvo se houver prazo de tolerância que, em nenhuma hipótese, poderá ser superior a 06 (seis) meses. 



    §1º Sem prejuízo da multa compensatória prevista no caput, na hipótese do imóvel não ser entregue ao comprador-consumidor na darta prevista, será devida ainda multa moratória mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel, devidamente atualizado. (...)’ (e-doc. 109, fl. 3, grifos no original)”.



    Assim, foi dado provimento à apelação para, reformando a sentença vergastada, condenar a recorrente em:



    “(a) lucros cessantes mensais, na ordem de 1% sobre o valor do imóvel, a partir do dia seguinte ao último dia do prazo prorrogado para entrega, corrigidos pela SELIC, a partir da citação; (b) multa contratual, nos termos do parágrafo primeiro da cláusula nona do contrato, considerado o atraso a partir do dia seguinte ao último dia do prazo prorrogado para entrega, corrigid a pela SELIC, a partir da citação; (c) multa legal, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n.º 10.570/2015, corrigida pela SELIC, a partir da citação; (d) compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela SELIC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (e-doc. 109, fl. 3, grifos nossos)



    No ponto em que aplicada a multa fundada na lei estadual em comento, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Tribunal.



    Com efeito, a Constituição da República erigiu como privativa da União a competência para legislar sobre direito civil, conforme inciso I do art. 22, in verbis:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (grifos nossos)



    Diante da referida previsão constitucional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem equacionando a repartição de competências estabelecida constitucionalmente, firmou-se no sentido de não se admitir que Estados e que Municípios legislem sobre relações contratuais, na medida em que, ao assim procederem, se imiscuiriam indevidamente na seara do direito civil, cuja competência privativa para legislar é da União. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 4.132/2008 DO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 22, I; E 24, §§ 1º e 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI IMPUGNADA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO NO ATO DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (CF, ART. 22, INCISO I). 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 4.132/2008 do Distrito Federal dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de documento de identidade com foto no ato das operações com cartão de crédito e débito em conta. Tem por objeto normas de direito civil, tema inserido no rol de competências legislativas privativas da União (art. 22, I, da CF). 4. Apesar de a lei impugnada tangenciar matéria ligada à proteção do consumidor, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos União e Distrito Federal (art. 24, V, da CF), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que lei estadual que trata de relações de consumo não pode legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes desta CORTE: RE 877.596 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/6/2015 e ADI 4.701/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/8/2014. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 4.132/2008 do Distrito Federal.” (ADI nº 4.228/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/18, grifos nossos)



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação. 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido.” (ADI nº 4.701/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/14, grifos nossos)



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre as obrigações dos planos de saúde em relação às pessoas com deficiência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei estadual n° 11.816, de 27 de junho de 2022, do Estado do Mato Grosso, que busca definir os tratamentos e intervenções terapêuticas a serem ofertados obrigatoriamente às pessoas com deficiência. 2. Ao interferir diretamente na relação jurídica entre as operadoras de planos de saúde e os usuários, a lei local viola a divisão constitucional de competências federativas, por adentrar em matéria de direito civil (CF/1988, art. 22, I) e de política de seguros (CF/1988, art. 22, VII). O conteúdo em questão deve ser normatizado privativamente pela União, considerado o caráter nacional da atividade regulada. Precedentes. 3. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente. Tese de julgamento: É inconstitucional, por violação à competência da União para legislar sobre direito civil e seguros (CF/1988, art. 22, I e VII), lei estadual que estabelece obrigações contratuais para operadoras de planos de saúde.” (ADI nº 7.208/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/23, grifos nossos)



    “Direito Constitucional. Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei Estadual Que Amplia As Formas De Pagamento Dos Planos Privados De Assistência À Saúde E Odontológica. Competência Privativa Da União. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 9.444/2021, do Estado do Rio de Janeiro, que amplia as formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde e odontológica, sob pena de multa. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que lei estadual ou municipal que altera as obrigações contratuais entre planos de saúde e seus usuários configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros (art. 22, I e VII, CF). Precedentes. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.444/2021, do Estado do Rio de Janeiro, por violação ao art. 22, I e VII, da CF. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que amplia as formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde, individuais ou coletivos, por violação à competência privativa da União para legislar sobre a matéria”.” (ADI nº 7.023/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/23, grifos nossos)



    No que se refere, especificamente, à matéria veiculada no presente recurso extraordinário - multa decorrente de atraso na entrega de imóvel -, no julgamento do RE nº 877.596/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/6/15), o Tribunal analisou, de forma abstrata, lei estadual com alto grau de similitude à aqui incidentalmente escrutinada, que estabelecia indenização a ser paga por construtoras e por incorporadoras em decorrência de atraso na entrega de imóvel ao comprador consumidor, concluindo-se pela manutenção da declaração da inconstitucionalidade do diploma então vergastado por usurpação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE MULTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POR ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais em face da Constituição Estadual compete aos Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da Constituição da República. Aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 877.596/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/6/15, grifos nossos)



    Assim, no ponto em que aplicou a multa com fundamento na lei estadual em questão, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Tribunal, de modo que deve ser reformado parcialmente.



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, tão somente afastar a multa então aplicada com fundamento no art. 1º da Lei nº 10.570 do Estado da Paraíba, de 24 de novembro de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente